Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700994-35.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA OLIVEIRA LIMA RECORRIDO: ACORDO CERTO LTDA. - ME, CLARO S.A. DESPACHO Intime-se a recorrente para manifestar-se acerca da petição ID 29441975, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se a Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 28 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito